Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação Declaratória de Filiação socioafetiva post mortem. Posse de estado de filho. Não configurada. Improcedência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem, ajuizada pelos apelantes, buscando o reconhecimento da paternidade socioafetiva do falecido, companheiro da mãe dos autores. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada existência, ou não, do estado de filiação socioafetiva dos autores com o falecido.
III. Razões de decidir
3. A filiação socioafetiva depende da demonstração da vontade inequívoca do pai de reconhecer o filho como seu e da posse de estado de filho, constituída pela forma como a relação é vista pela comunidade e pelas famílias dos que buscam o vínculo.
4. No caso dos autos, não se vislumbra uma vontade expressa e inequívoca por parte do falecido de reconhecer os autores como filhos, conforme se observa da produção da prova oral.
5. As fotos juntadas aos autos provam que havia um relacionamento de afeto entre as partes, porém elas não têm força probatória para suplantar o conjunto das demais provas produzidas, não alcançando a finalidade de demonstrar a existência da filiação socioafetiva postulada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.165/SP, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1941258, 0702038-40.2022.8.07.0021, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, julgado em 30/10/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 891328, 20130310311228APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgado em 26/08/2015, publicado no DJe: 04/09/2015.